Tribunal: TJPA
Processo: 0008401-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008401-21.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCOS MARCELO REBELO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PREVALÊNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO.
CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento placitado no sentido de que “a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 19/05/2020).

2. Na espécie, restando demonstradas a autoria e a materialidade do crime encartado no art. 129, §9º, do CP, pelo depoimento seguro e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios, não há que se falar em absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
por insuficiência de provas para a condenação.

PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR E DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NOS AUTOS PARA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS PELA VIOLÊNCIA SOFRIDA PELA VÍTIMA. DESNECESSIDADE. QUANTUM A SER FIXADO DE ACORDO COM O PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR. ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DO RESP N. 1643051/MS (TEMA 983).

3. Segundo dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

4. O Colendo STJ, por ocasião do julgamento de REsp n. 1643051/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória” (REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018).

5. Nessa linha de intelecção, a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o
quantum
ser fixado pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização a título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia, sendo que o valor foi arbitrado pelo juízo de primeiro grau segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual não há que se falar em improcedência ou redução do
quantum
fixado na sentença condenatória.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão realizada no plenário virtual de 12/06/2023 a 19/06/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
MARCOS MARCELO REBELO DA COSTA,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém,
que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de
03 (três) meses de detenção,
a ser cumprida em
regime aberto,
e ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais) à título de indenização por danos morais à vítima
, pela prática do crime encartado no
artigo 129, §9º, do Código Penal
(lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica contra a mulher).

Notícia a
denúncia
que no dia 17 de novembro de 2018, por volta das 17h, a vítima Thalita Leal Sousa foi agredida em via pública pelo denunciado, seu ex-namorado. Segundo consta na peça acusatória, a vítima manteve relacionamento com o acusado por 03 (três) meses, porém o relacionamento era desarmonioso em decorrência do comportamento ciumento e violento do mesmo, sendo que, no dia dos fatos, a vítima estava no mercado Ver-O-Peso em companhia de amigos e de seu atual namorado, quando o acusado surgiu no local e ao encontrar a vítima indagou se eles eram namorados, no que foi respondido afirmativamente, ocasião em que desferiu um tapa no rosto da ofendida, deixando-a lesionada, tendo em seguida se evadido do local. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 129, §9º, do CP
. (ID 5653384, cf.
https://bit.ly/425x6T9
).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 5653387, cf.
https://bit.ly/3LWcplN
).

Em razões recursais o apelante requer:
i) a absolvição por não existir prova suficiente para a condenação,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de ausência de prova inequívoca da autoria e da materialidade do crime, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo;
ii)

a improcedência do pedido de condenação em danos morais,
sustentando que não foi observado nos autos qualquer critério para a aferição do valor indenizatório relacionado à capacidade econômica do ofensor,
ou a redução do valor fixado para quantia não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais),
em razão da hipossuficiência do apelante. Pugnou, ao fim, pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para reformar
in totum
a sentença apelada (ID 5653388, cf.
https://bit.ly/3Ltu2c4
).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (ID 5653389, cf.
https://bit.ly/3NFAFuC
).

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (ID 6460563, cf.
https://bit.ly/3nAWIIg
).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade verifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que, inexistindo questões preliminares passíveis de apreciação,
CONHEÇO
da apelação e passo ao exame do
meritum causae
.

Ultrapassada tal questão, verifico que a pretensão recursal ora deduzida objetiva a reforma da sentença que condenou o apelante pela prática do crime de
lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica contra a mulher capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal
.

A esse propósito, ressalto que o §9º do art. 129 do Código Penal tipifica a conduta daquele que ofende a integridade corporal ou a saúde de ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

Conforme autorizada doutrina, o crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica objetiva, “além de assegurar a tranquilidade no âmbito familiar, combater com maior rigor a violência doméstica ou familiar contra a mulher, protegendo-a de agressões atrozes, covardes, silenciosas” (MASSON, Cleber.
Direito Penal
: parte especial. 15ª ed. Rio de Janeiro: Método, 2022, p. 122), comumente praticadas longe dos olhos de terceiros.

Nessa linha, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“nos crimes praticados à clandestinidade, sem a presença de terceiros, mormente no âmbito das relações domésticas
ou nos crimes contra a dignidade sexual,
as declarações da vítima
- como espécie probatória positivada no ordenamento pátrio e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -
gozam de destacado valor probatório
, notadamente quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos de convicção colhidos e ratificados na fase processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.441.535/ES
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 05/06/2019, cf.

https://bit.ly/3Uk6dGD
).

Erigidas tais premissas, verifica-se que o apelante em razões recursais pleiteia a reforma da sentença condenatória com base nas seguintes linhas argumentativas:
i) absolvição em razão da insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório,
com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de ausência de prova inequívoca da autoria e da materialidade do crime, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo;
ii)

a improcedência do pedido de condenação em danos morais ou a redução do valor fixado para quantia não superior a R$ 50,00 (cinquenta reais),
por ausência de elementos concretos nos autos para aferição do valor mínimo diante da hipossuficiência do réu.

Bem delimitadas as teses vertidas no apelo, passo a examiná-las conforme exposto a seguir.

I. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPOSSIBILIDADE.

A tese de absolvição por insuficiência de provas não merece acolhida, pois ao contrário do que foi afirmado em razões recursais, existem nos autos elementos suficientes comprobatórios da materialidade e autoria delitiva capazes de embasar o decreto condenatório.

A esse respeito, sem disceptação, verifica-se que a
materialidade
delitiva restou provada pelo
laudo pericial de lesão corporal,
o qual atestou a agressão física sofrida pela vítima THALITA LEAL SOUSA, sendo a prova técnica conclusiva em demonstrar que a ofendida apresentava
“equimose avermelhada nas regiões nasal, infraorbitária direita e zigomática esquerda”,
atestando
“ofensa à integridade corporal da vítima por ação contundente
” (ID 5653382, cf.
https://bit.ly/44uF8Xc
).

Outrossim, a
autoria delitiva
restou demonstrada por meio da prova testemunhal colhida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a palavra da vítima, afigurando-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime imputado na exordial acusatória. A esse propósito, consigne-se que a vítima
THALITA LEAL SOUSA
narrou os fatos de forma segura e detalhada em juízo:

“Que, estava no Ver-o-Peso quando o réu chamou para perguntar o que era para ela o rapaz que estava a acompanhando; que ela respondeu que era namorado dela, que neste momento ele deu um tapa no meu rosto; que foi a única vez que ele a agrediu; que com o tapa se sentiu humilhada; que já estava separada do réu quando o fato aconteceu; que no dia do fato estava acompanhada por um casal de amigos; que todos que estavam próximos presenciaram o fato, mas não fizeram nada; que depois desse fato não teve mais contato com o acusado” (ID 5653390).

Em complemento, a testemunha ocular
IVANILLY DA PAIXÃO VALE
declarou em sede judicial que: “conheceu a vítima no dia do fato; que estava no Ver-o-Peso com um grupo de amigos em um evento;
que o acusado se aproximou da vítima e desferiu um forte tapa no rosto
; que o réu estava furioso e que ao perguntar o que aconteceu ele a empurrou e foi embora” (ID 5653396).

Nesse contexto, a despeito do alegado pela defesa, conclui-se que
as afirmações da vítima são firmes e coerentes com os demais elementos do contexto probatório
, sendo certo que, consoante entendimento placitado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas” (
AgRg no AgRg no AREsp 1.661.307/PR
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/3UBCqZY
).

Na mesma linha de intelecção, esta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que
“quando a Ação Penal reúne elementos de provas apontando a evidente ocorrência de lesão corporal, consubstanciados no depoimento da vítima, coerente com o conteúdo do Exame de Corpo de Delito e com as declarações das testemunhas oculares prestadas sob o crivo do contraditório, não há se falar em absolvição quanto ao tipo penal previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal”
(Apelação Criminal n. 0025874-30.2013.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 15/09/2021, cf.
https://bit.ly/3WWDBFJ
).

Por fim, no tocante ao pleito de absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
por insuficiência de provas para a condenação, o E. TJPA igualmente compreende que “
não há que se falar em insuficiência probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, vez que o depoimento da vítima se harmoniza com os demais elementos de prova constantes nos autos, Laudo pericial e depoimento testemunhal
” (TJPA,
Apelação Criminal n. 0003504-47.2019.8.14.0401
, Rel. Desa. Maria Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, J. 24/01/2022. Data do Documento/PJe: 17/02/2022).

Em vista disso, os argumentos defensivos não possuem o condão de elidir a verossimilhança do acervo probatório coligido nos autos, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação.

II. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. ART. 387, INCISO IV, DO CPP. INVIABILIDADE.

Por derradeiro, pleiteia o apelante a improcedência do pedido de condenação em danos morais ou a redução do valor arbitrado em sentença, sob o argumento de que não foi observado nos autos qualquer critério para a aferição do
quantum
devido a título de indenização relacionado à capacidade econômica do apelante.

Segundo a dicção do art. 387, IV, do CPP, o juiz ao proferir sentença condenatória fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A esse respeito, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento de REsp n. 1643051/MS (Tema 983), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

No referido precedente, de caráter vinculante, a Corte Especial firmou entendimento no sentido da desnecessidade de provar o dano moral sofrido pela vítima,
“porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados”,
complementando que a aferição do valor à título de indenização independe de instrução probatória, pois a fixação deve ser feita consoante prudente arbítrio do juízo. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica
. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6.
No âmbito da reparação dos danos morais
- visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -,
a Lei Maria da Penha,
complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada,
passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada”
(REsp n. 1.643.051/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 08/03/2018)
.

Nessa linha de intelecção, não subsiste a tese defensiva de inobservância nos autos subjacentes de critério para aferição do valor devido à título de indenização de acordo com a capacidade econômica do apelante. Isso porque, no âmbito da reparação dos danos morais, o julgador pode decidir sobre a quantia a ser fixado de acordo com seu prudente arbítrio.

Na espécie, verifica-se a existência de pedido expresso de indenização à título de danos morais formulado pelo Ministério Público na denúncia, tendo o conjunto probatório constante dos autos demonstrado que a vítima sofreu lesão corporal qualificada por violência doméstica praticada pelo apelante, o que implica na ocorrência de dano moral
in re ipsa,
como acertadamente decidiu o juízo
a quo.

Outrossim, quanto ao montante indenizatório, considero que foi arbitrado observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, segundo o prudente arbítrio do julgador, razão pela qual se confirma o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), à título de indenização por danos morais em favor da vítima.

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida por seus jurídicos e legais fundamentos.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 23/06/2023